Tribunal: TJES
Processo: 5002113-05.2024.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002113-05.2024.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OSMAR CANDIDO DE SOUZA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002113-05.2024.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OSMAR CANDIDO DE SOUZA, WAGNER JULIO DE JESUS FELICIANO, GILVAN GARCIA DE MAGALHAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ALFREDO TELES FERNANDES - ES28320, FLAVIA AMORIM DE SOUZA - ES33528-A
Advogados do(a) APELANTE: ALFREDO TELES FERNANDES - ES28320, RENATA MILHOLO CARREIRO - ES13203
Advogados do(a) APELANTE: ALFREDO TELES FERNANDES - ES28320, JADSON DE OLIVEIRA BARBOSA - ES33526

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Gilvan Garcia de Magalhães contra a sentença que o condenou pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal), fixando a pena definitiva em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 15 (quinze) dias-multa. A defesa insurge-se contra a dosimetria da pena, pleiteando a redução da pena-base, a compensação entre a confissão e a reincidência, o abrandamento do regime prisional, a redução da multa e o arbitramento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a exasperação da pena-base em razão dos maus antecedentes foi desproporcional e carente de fundamentação adequada; (ii) saber se o método de cálculo na segunda fase da dosimetria, envolvendo a confissão espontânea e a reincidência, deve ser mantido ou reformado para a compensação integral; e (iii) saber se é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em favor da advogada dativa nomeada.

III. Razões de decidir

3. A autoria e a materialidade delitivas restaram inequivocamente comprovadas pela confissão detalhada do apelante, corroborada pelo depoimento da vítima e da testemunha policial, não havendo controvérsia quanto à condenação.

4. Na primeira fase da dosimetria, embora legítima a valoração negativa dos antecedentes criminais com base em registros pretéritos, a elevação da pena-base operada na origem mostrou-se excessiva, devendo ser redimensionada mediante a aplicação da fração de 1/6 sobre o mínimo legal.

5. Na segunda fase, mantém-se a metodologia aplicada pelo juízo sentenciante para o cálculo entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, uma vez que, no caso concreto, a operação realizada resultou em patamar mais benéfico ao réu do que a compensação integral pleiteada pela defesa.

6. O regime inicial semiaberto é mantido, apesar da redução do
quantum
da pena, em razão da reincidência específica do apelante, conforme previsto no art. 33, § 2º, alíneas "b" e "c", do Código Penal.

7. É devido o arbitramento de honorários advocatícios à defensora dativa que atuou no feito, observando-se o labor realizado e os parâmetros de razoabilidade para a fase recursal.

IV. Dispositivo e tese

8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para redimensionar a pena definitiva do apelante para 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantendo-se o regime inicial semiaberto. Ficam arbitrados honorários advocatícios em favor da advogada dativa, Dra. Renata Milholo Carreiro, OAB/ES 13.203, no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais). Sentença mantida em seus demais termos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
GILVAN GARCIA DE MAGALHAES
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 155, §4º, inciso IV do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

A defesa do apelante no id.
19007891
, pugna pela aplicação da pena-base no mínimo legal, pela compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, pela fixação do regime inicial de cumprimento de pena no aberto, pela redução da pena de multa fixada e pelo arbitramento dos honorários advocatícios pela atuação como advogada dativa.

Contrarrazões recursais no id.
19007896
, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial no id.
19165418
por intermédio do Procurador Altamir Mendes de Moraes, pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002113-05.2024.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OSMAR CANDIDO DE SOUZA, WAGNER JULIO DE JESUS FELICIANO, GILVAN GARCIA DE MAGALHAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ALFREDO TELES FERNANDES - ES28320, FLAVIA AMORIM DE SOUZA - ES33528-A
Advogados do(a) APELANTE: ALFREDO TELES FERNANDES - ES28320, RENATA MILHOLO CARREIRO - ES13203
Advogados do(a) APELANTE: ALFREDO TELES FERNANDES - ES28320, JADSON DE OLIVEIRA BARBOSA - ES33526

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

[...]I. IMPUTAÇÃO:

No dia 06/11/2024, por volta das 3h, na Avenida 7 de Novembro, 47, bairro Novo Horizonte, nesta cidade, os Denunciados WAGNER JÚLIO FELICIANO DE JESUS e GILVAN GARCIA DE MAGALHÃES, de forma consciente e voluntária, mediante rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas, subtraíram uma televisão da marca Philips, uma botija de gás e algumas moedas da vítima Paula Cristina Sobrinho.

Segundo apurado, no dia dos fatos, a vítima, ao chegar pela manhã em seu estabelecimento comercial denominado “Restaurante Fogão de Minas”, notou que a porta estava arrombada e ao adentrar no local percebeu que a televisão da marca Philips, uma botija de gás e algumas moedas haviam sido furtadas.

Acionada a Polícia Militar e verificada a filmagem da câmera de videomonitoramento do comércio vizinho, a guarnição iniciou o patrulhamento em lugares específicos da cidade. No momento em que passavam pelo bairro Brasil Novo, visualizaram o Denunciado Gilvan, agente contumaz e que trajava as mesmas vezes do indivíduo visto as imagens.

Feita a abordagem e questionado sobre fatos, este informou que os objetos estavam na residência do Denunciado Osmar (situada próxima ao local da abordagem) e quem lhe acompanhava no momento do furto era o Denunciado Wagner.

Ao chegar no local indicado, constatou-se a Wagner e Osmar e, ao adentar no imóvel, a botija de gás foi encontrada na cozinha e a televisão no quarto, em cima de uma cama. Por fim, Gilvan relatou que já haviam gastado as moedas.

Autoria e materialidade devidamente comprovadas pelos depoimentos produzidos na esfera policial, Boletins de Ocorrência, bem como demais elementos de convicção constantes nos autos.

[...]

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
GILVAN GARCIA DE MAGALHAES
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 155, §4º, inciso IV do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

A defesa do apelante no id. 19007891, pugna pela aplicação da pena-base no mínimo legal, pela compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, pela fixação do regime inicial de cumprimento de pena no aberto, pela redução da pena de multa fixada e pelo arbitramento dos honorários advocatícios pela atuação como advogada dativa.

Pois bem.

1. Da Autoria e Materialidade

Embora a defesa não tenha se insurgido contra a autoria e a materialidade delitiva, ressalto que ambas restaram inequivocamente comprovadas nos autos, especialmente pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.

O próprio apelante, Gilvan Garcia de Magalhães, confessou a prática criminosa em detalhes:

"QUE disse o interrogando que confessa os fatos narrados na denúncia QUE disse o interrogando que ele acompanhado de Osmar e Wagner, foram ao restaurante abriram a porta pegaram a televisão, a botija e as moedas" (...) "QUE disse o interrogando que o furto foi realizado pelos três; QUE disse o interrogando que entrou no estabelecimento somente ele e Wagner, que Osmar ficou esperando do lado de fora".

A confissão foi amplamente corroborada pelas declarações da vítima, Paula Cristina Sobrinho, que relatou a constatação do furto em seu estabelecimento comercial:

"QUE disse a informante que chegou ao restaurante para trabalhar às 07:00 horas, que a porta estava aberta... que quando percebeu estava sem a televisão; QUE disse a informante que entrou, olhou, viu que estava faltando o botijão, foi até o caixa e percebeu que, também, estava faltando moedas"
.

Corroborando a dinâmica, o policial militar Henrique de Souza Ferreira narrou com clareza como se deu a identificação e abordagem do apelante:

"QUE disse a testemunha que foi possível visualizar que eram dois indivíduos conhecidos já, pela guarnição, pela prática de furtos, tanto o Gilvan, quanto o Wagner..." (...) "passaram próximo a casa do Wagner e visualizamos o Gilvan descendo o morro Brasil Novo, com as mesmas vestimentas que estava no momento do furto, como estão nas imagens que foram anexas, mesmo chinelo, mesma bermuda" (...) "quando foi indagado, questionado, o mesmo de imediato abriu o jogo, falou que foi ele e Wagner mesmo, que os materiais que foram subtraídos estavam na casa do Osmar".

Diante do arcabouço probatório, a manutenção da condenação é medida imperativa.

Passo, assim, à análise da dosimetria da pena, alvo da insurgência recursal.

2. Da Dosimetria da Pena

Avaliando o pleito de reforma na fixação da reprimenda, entendo que a r. sentença merece reparos para melhor adequação aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

Primeira Fase (Pena-Base): O magistrado
a quo
valorou negativamente os antecedentes criminais do réu, fixando a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e multa.

Assiste parcial razão à defesa quanto à exasperação exacerbada.

Em consonância com a jurisprudência pátria, aplico a fração de aumento de 1/6 sobre o mínimo legal.

Assim, redimensiono a pena-base para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Segunda Fase (Pena Intermediária): Nesta etapa, concorrem a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

Em detida análise da operação matemática realizada pelo magistrado de primeiro grau, constato que o método por ele empregado resultou em uma redução mais benéfica ao apelante do que o próprio pedido da defesa de compensação integral na proporção de 1 para 1.

Sendo assim, mantenho os parâmetros do juízo de origem: atenuo a pena para 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e, em seguida, agravo-a na fração de 1/6 (conforme reconhecido na origem), fixando a pena intermediária em 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Terceira Fase (Pena Definitiva): Inexistindo causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas, torno a reprimenda definitiva no patamar de 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

3. Do Regime Prisional

A despeito da redução do
quantum
final da reprimenda, mantenho o regime inicial semiaberto fixado na sentença, por se tratar de réu reincidente , em estrita observância ao disposto no artigo 33, § 2º, alínea "b" e "c", do Código Penal.

4. Dos Honorários Advocatícios

Por fim, acolho o pleito de fixação de honorários advocatícios à defensora dativa nomeada, que apresentou as devidas razões recursais e atuou em prol do réu.

Arbitro a verba honorária em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo, em favor da causídica Dra. Renata Milholo Carreiro, OAB/ES 13.203.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, divirjo em parte do Parecer da Procuradoria de Justiça e CONHEÇO do recurso para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de:

Redimensionar a pena definitiva do apelante Gilvan Garcia de Magalhães para 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa;

Arbitrar os honorários advocatícios em favor da Dra. Renata Milholo Carreiro, OAB/ES 13.203, no valor de R$ 880,00;

Manter inalterados os demais capítulos da respeitável sentença de primeiro grau, incluindo o regime inicial semiaberto.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)